Tribunal: TJMT
Processo: 1007330-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007330-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), LAUDELINA CANDIDA DE FREITAS - CPF: 581.852.671-20 (AGRAVANTE), RAUDINEI DE FREITAS SILVA - CPF: 025.311.551-55 (AGRAVANTE), DIOGENES NUNES DA SILVA - CPF: 005.017.071-66 (AGRAVADO), ELIANE DA SILVA LOPES - CPF: 706.447.058-68 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - CPF: 026.322.581-03 (ADVOGADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. CLÁUSULA DE BENFEITORIAS. LIMITES DA COISA JULGADA. EXCLUSÃO DE AVALIAÇÃO DE BENFEITORIAS NÃO PREVISTAS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Laudelina Cândida de Freitas contra decisão proferida em cumprimento de sentença na Ação de Manutenção de Posse, que determinou a vistoria e avaliação de benfeitorias no Sítio São José — uma casa de alvenaria, um curral e 4 km de cerca com 4 fios de arame liso — além de desacolher a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar se é juridicamente cabível a avaliação de benfeitorias não reconhecidas no título executivo judicial, especialmente curral e cercas.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial reconheceu apenas a casa de alvenaria como benfeitoria indenizável, com base no art. 95, VIII, do Estatuto da Terra, por ter sido construída com autorização da proprietária.

4. A tentativa de incluir na fase de cumprimento de sentença a avaliação de outras benfeitorias — curral e cerca — viola os limites objetivos da coisa julgada, configurando execução de obrigação não contemplada na sentença nem no acórdão que a confirmou.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A execução deve observar estritamente os limites do título executivo judicial. 2. Não é cabível a vistoria e avaliação de serviços que foram realizados como forma de pagamento do arrendamento originário”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
LAUDELINA CÂNDIDA DE FREITAS
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Manutenção de Posse n. 0001588-32.2017.8.11.0077 - Cód. 63304 - Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade que determinou “a vistoria e avaliação das benfeitorias realizadas no sítio São José, quais sejam: uma casa de alvenaria, um curral e 4 km de cerca com 4 fios de arame liso, devendo o oficial de justiça apresentar relatório no prazo de 15 dias; DETERMINOU a intimação da executada LAUDELINA para, em 15 dias, apresentar declaração de imposto de renda e comprovação de suas propriedades para análise do pedido de revogação da gratuidade judiciária e DESACOLHEU a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, do Código de Processo Civil”.

Explica a agravante que a apelação foi parcialmente procedente e houve o trânsito em julgado, sem qualquer impugnação do agravado.

Preliminarmente a agravante invoca cerceamento de defesa

Explica que a magistrada concedeu ao agravado, a construção de benfeitorias, listas na cláusula 4, do contrato primitivo, contudo, segundo pondera, “não percebeu que ao deixar de observar e tomar conhecimento, do inteiro teor, do cumprimento de sentença da parte agravante contra o agravado, que versa exatamente sobre os ‘serviços listados na mesma cláusula 4. do contrato primitivo, onde o agravado foi condenado por perdas e danos, fixados na quantia de R$ 50.000,00, em razão de não ter cumprido com sua obrigação], a nobre julgadora cometeu um ato equivocado contra a parte agravante, quando prolatou a decisão recorrida.”.

Complementa que “na sentença concedeu o mesmo direito, já concedido para a parte agravante, pela (1.ae 2.a) instância, sendo que foi fixado o valor R$ 50.0000,00, por condenação em perdas e danos, em razão do agravado, não ter realizados os serviços listados na cláusula 4., do contrato primitivo, ainda assim, a nobre julgadora DETERMINOU a vistoria e avaliação das benfeitorias pleiteadas pelo executado/ora agravado, no Sítio São José, quais sejam: um curral e 4km de cerca com 4.a fios de arame liso, ref. a cláusula 4.a do contrato, ocorre que ao serviços não foram realizados.”.

Defende, nesse cenário, que a magistrada está concedendo
indevidamente
ao agravado, o direito de pedir/executar um valor muito acima do valor pactuado dos “serviços”, no contrato de arrendamento primitivo, fixado no valor de R$ 50.000,00.

Pontua ainda que a impugnação do agravado é intempestiva, que não houve pedido do agravado envolvendo construção de um curral, 4km de cerca de 4 fios de arame liso.

Ao final defende: “por tudo que ficou consignado ao longo das razões recursais, após o trânsito em julgado da confirmação pelo Tribunal de Justiça, sem qualquer impugnação do agravado, nem na primeira, e tampouco na segunda, a conversão em perdas e Danos fazer/entregar coisa, atribuída ao arrendatário em razão da prorrogação do contrato de arrendamento objeto dos autos, na forma do art. 499, do CPC, pelo mesmo valor da obrigação assumida anteriormente, qual seja a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), veda a concessão dos pedidos do agravado e, assim, ocorrerá o deferimento do pedido da parte agravante (desacolhimento dos pedidos de ressarcimento sobre ‘os serviços”, que deveriam ter sido realizados e não foram pelo agravado, constantes na cláusula 4.a e a avaliação atual por oficial de justiça), é uma medida de justiça para coadunar com o ordenamento jurídico brasileiro, merecendo ser revista, ainda mais, com os argumentos utilizados e provados.”.

Requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, desacolhendo os pedidos de ressarcimento pelos serviços que deveriam ter sido realizados e não foram pelo agravado, listados na cláusula 4o.

Foi concedido efeito suspensivo.

Nas contrarrazões o agravado defende que o título judicial é o acordão e não a sentença. Pugna pelo desprovimento do recurso, com manutenção da decisão que determinou vistoria e avaliação das benfeitorias localizadas no Sítio São José, quais sejam: uma casa de alvenaria, um curral e 4 quilômetros de cerca, com 4 fios de arame liso.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se
de Agravo de instrumento movido por
LAUDELINA CÂNDIDA DE FREITAS
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Manutenção de Posse n. 0001588-32.2017.8.11.0077 - Cód. 63304 - Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade que determinou “a vistoria e avaliação das benfeitorias realizadas no sítio São José, quais sejam: uma casa de alvenaria, um curral e 4 km de cerca com 4 fios de arame liso, devendo o oficial de justiça apresentar relatório no prazo de 15 dias; DETERMINOU a intimação da executada LAUDELINA para, em 15 dias, apresentar declaração de imposto de renda e comprovação de suas propriedades para análise do pedido de revogação da gratuidade judiciária e DESACOLHEU a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, do Código de Processo Civil”.

A decisão agravada é a seguinte:

“
É o breve relato. Decido.

Sobre o instituto da impugnação à execução, o Código de Processo Civil dispõe:

“ Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.”

Pois bem.

O e. TJMT assim julgou:

“Nesse cenário, levando-se em consideração que, nos termos do art. 462 do Código de Processo Civil, o fato superveniente que possa influir na solução do litígio, deve ser considerado pelo Tribunal competente ao julgar a lide, reconheço que houve abandono do sítio São José pelo apelado e o descumprimento de cláusula contratual.

Vejamos.

Foi determinado pela magistrada condutora do feito, a expedição de mandado de constatação de abandono da área menor, denominada Sítio São José, situado no PA Formosa. Aos 11 de junho de 2.021, foi certificado pelo Oficial de Justiça que: “que o sítio encontra-se em estado de abandono, com estrada de acesso com o capim quase impossibilitando a entrada de veículos, o quintal todo tomado por gramíneas, a casas com vestígios de abandono, toda suja, o pequeno curral que fica localizado nos fundos da casa também está com vestígios de abandono. Foi constatado que a rede de energia que liga o transformador ao padrão de energia foi furtado (aproximadamente 80 metros de fios), assim como o relógio de energia e caixa d`agua não se encontram em seus locais. Foi constatado ainda que a pastagem encontra-se alta, denotando que não há animais pastejando. Não foram encontrados bens móveis e nem semoventes. (FOTOS ANEXAS)”.

(...)

iii) Manter o direito a benfeitoria construída pelo autor, por decorrência legal prevista no artigo 95, VIII, do Estatuto da Terra e autorização expressa da proprietária (apelante).”

Isso significa que o curral construído pela exequente tem de ser indenizado, ID 49452595, fls. 135/155.

Posto isso,
DESACOLHO
a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, do Código do Processo Civil.

DETERMINO
a vistoria e avaliação das benfeitorias realizadas no Sítio São José, quais sejam: uma casa de alvenaria, um curral e 4km de cerca com 4 fios de arame liso, devendo o oficial de justiça apresentar relatório no prazo de 15 dias.”.

No §4o., do contrato existente entre partes consta a seguinte disposição:

“O preço do arrendamento será de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que será pago da seguinte forma: o ARRENDATÀRIO se obriga a construir as seguintes benfeitorias: 01 (um) curral em madeira, medindo 22m x 25m, com tronco coberto de Eternit; formar pastagem com capim brachiarão em 50 (cinquenta) alqueires; cerca com 05 (cinco) fios de arame liso o corredor da estrada empreendendo aproximadamente 3.000,00 (três mil metros) de cerca.

Na sentença, a agravante foi condenada a indenizar o agravado pela benfeitoria edificada na propriedade rural denominada Sítio São José (casa de alvenaria), cuja avaliação ficaria ressalvada à eventual fase de liquidação de sentença, amparando no artigo 95, III do Estatuto da Terra; vejamos:

“
Por outro lado, quanto ao pedido de ressarcimento quanto a benfeitoria construída pelo autor na propriedade dos requeridos (casa), incontroverso é que, com a autorização proprietária, conforme se mostrou demonstrado nos autos (vide mídia de audiência justificação)
devida é a indenização, conforme expressamente prevê o art. 95, VIII, do Estatuto da Terra,
senão vejamos:” (negritei)

No acordão, sem adentrar a qualquer alteração na esfera das benfeitorias, manteve intacta a sentença; vejamos:

“Manter o direito a benfeitoria construída pelo autor, por decorrência legal prevista no artigo 95, VIII, do Estatuto da Terra e autorização expressa da proprietária (apelante)

Nesse cenário, as perdas e danos impostas ao agravado, no valor de R$ 50.000,00 decorreram da prorrogação contratual operada a partir de 17 de abril de 2017, tendo em vista que a agravante somente foi reintegrada na posse do imóvel em 7 de dezembro de 2021. Assim, a condenação indenizatória limitou-se ao inadimplemento da obrigação referente ao período da renovação.

Com efeito, os denominados “serviços” referidos no cumprimento de sentença pelo agravado — tais como a construção de curral e instalação de cercas — correspondem às obrigações assumidas contratualmente como forma de pagamento pelo uso da terra, nos termos expressos do contrato originário, que vigorou de 16/04/2.012 a 16/04/2.017.

Por outro lado, a única benfeitoria cuja realização foi incontroversamente demonstrada e reconhecida judicialmente foi a casa de alvenaria, construída com autorização da proprietária. Essa, sim, configura benfeitoria indenizável, nos moldes do artigo 95, inciso VIII, do Estatuto da Terra.

Assim, a tentativa de estender o título executivo judicial — que limitou a indenização à benfeitoria da casa — aos serviços originalmente pactuados como forma de quitação do arrendamento primário revela-se indevida. Tal pretensão extrapola os limites objetivos da coisa julgada e deve ser repelida.

Ante todo exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento, para reformar parcialmente a decisão agravada, a fim de limitar a vistoria e avaliação à casa de alvenaria construída no imóvel rural denominado Sítio São José, excluindo-se da diligência o curral e os quatro quilômetros de cerca com quatro fios de arame liso, por não haver previsão no título executivo judicial quanto à sua indenização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025